Tribunal: STF
Processo: RE 1595257
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão formalizado em agravo de instrumento pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.  
I-CASO EM EXAME 
        1.1. O Estado do Paraná interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enzalutamida (Xtandi) ao agravado, diagnosticado com adenocarcinoma de próstata metastático, conforme prescrição médica. 
1.2. O Estado do Paraná sustenta que a responsabilidade pelo custeio do medicamento é da União, que não foram preenchidos os requisitos fixados pelo STF e pelo STJ para a concessão do fármaco e que a decisão foi proferida sem laudo técnico pericial. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é da União, afastando-se a responsabilidade do Estado do Paraná; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão judicial de medicamento não padronizado no SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo que o autor da ação demande qualquer um deles. 
3.2. A tese fixada no Tema 1234 do STF reafirmou que, nos casos de fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, deve-se considerar o menor valor praticado em compras públicas e o desconto CAP/CMED.  
3.3. No caso concreto, a prescrição médica foi emitida por profissional habilitado, o que confere credibilidade ao pedido. Há comprovação de hipossuficiência do paciente e o medicamento encontra-se registrado na ANVISA. 
3.4. Considerando que estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ e a urgência na obtenção do medicamento, impõe-se a manutenção da tutela provisória deferida pelo juízo de origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: ‘Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, desde que preenchidos os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ, devendo o fornecimento observar os critérios de menor custo conforme o Tema 1234 do STF.’” (e-doc. 16; grifos acrescidos).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Paraná, em suma, aponta inobservados os verbetes nº 60 e 61 da Súmula Vinculante e os Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e “julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Enzalutamida” (e-doc. 25).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 27).

É o relatório. 

Decido.

4. O acórdão recorrido foi formalizado em sede de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba/PR, por meio do qual foi deferido o pleito de tutela de urgência relativamente ao fornecimento do medicamento Enzalutamida (e-doc. 16).

5. De acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão pela qual se defere ou indefere liminar e antecipação de tutela. Isso porque tais pronunciamentos podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não se configuram decisão de última ou única instância, conforme se estabelece no art. 102, inc. III, da Constituição da República.

6. Confiram-se os seguintes precedentes do Plenário desta Corte, formalizados em hipóteses semelhantes à presente:

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Calamidade Pública. Desastre climático. Redução de riscos. Responsabilidade do Estado. Liminar parcialmente deferida. Incidência da Súmula 735 do STF. Desprovimento do Agravo. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que, fundamentada na Súmula 735 do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo do recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.580.583-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/03/2026, p. 30/03/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados pelo Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(AC nº 2.117-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 17/02/2010, p. 12/03/2010).

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator